Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-71.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001434-71.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ericki Moraes Leite, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
Inconformada, a Seguradora sustenta que o Apelado já foi indenizado em decorrência do sinistro anterior (11/06/2011), no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à limitação funcional de 25% (vinte e cinco por cento) do membro superior direito.
Frisa que a indenização anterior abrange o “encurtamento e lesões em seus segmentos como o tornozelo, não podendo a ré apelante ser compelida a pagar uma nova indenização pela mesma lesão”.
Se insurge, também, quanto aos honorários advocatícios fixados, pois entende que deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 85, § 2.o do CPC.
Defende que sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o Apelado arcar integralmente com o ônus da sucumbência.
Assim, pleiteia a improcedência do pedido exordial. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.
Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 59596474).
Eis o relato necessário. DECIDO.
A questão trazida a debate refere-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que Ericki Moraes Leite ajuizou Ação de Cobrança em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e alegou que, em 15/01/2018, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou incapacidade permanente.
Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 25% (vinte e cinco por cento) no ombro direito (ID. 59596460 – Pág. 2 e 3).
Em sentença, o Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária, o que deu azo ao Apelo.
Na hipótese, a Seguradora afirma ser caso de lesão já indenizada em outro processo, em virtude também de lesão no membro superior direito quantificada em grau leve (25%). A fim de comprovar o alegado, juntou cópias do processo administrativo concerte à indenização securitária (ID. 59596472).
Da prova documental, extrai-se que o Recorrido foi indenizado em consequência da “fratura diafisária do rádio do antebraço direito com luxação rádio ulnar distal”, oriunda do acidente de trânsito ocorrido em 11/06/2011, a qual foi enquadrada em grau leve - 25% (vinte e cinco por cento).
De outro lado, todavia, a lesão discutida nestes autos se refere ao acidente de trânsito ocorrido em 15/01/2018, do qual resultou invalidez parcial incompleta do membro inferior direito (ombro) do Apelado, quantificada em grau leve, ou seja, em 25% (vinte e cinco por cento).
Assim, além dos acidentes serem diversos, dessume-se que não se trata da mesma lesão, motivo pelo qual não prospera a tese de ausência do dever de indenizar ao argumento de que a lesão é a mesma do processo administrativo anterior.
Nesse sentido, trago os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA CONFORME GRADUAÇÃO APURADA NA PERÍCIA. ACIDENTES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. (...) 3. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas.(...) (TJRS. Apelação Cível n.o 70081625345. Rel. Desa. Isabel Dias Almeida. 5.a Câmara Cível. Julgado em 26/06/2019. Publicado em 28/06/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO. LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
- A existência de lesões distintas, que causam danos situados no mesmo membro, não impede o recebimento das indenizações respectivas, por se tratar de lesões independentes.(...) (TJMG. Recurso de Apelação Cível n.o 1.0611.14.006138-7/001. Rel. Des. José Marcos Vieira. 16a Câmara Cível. Julgado em 28/11/2018. Publicado em 07/12/2018).
Nesse ponto, portanto, escorreita a sentença objurgada.
No que tange à sucumbência, cumpre consignar que, de acordo com o art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
Na hipótese, vê-se que o pedido da parte Autora é tão somente a indenização securitária e, inobstante pleiteado R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) lhe foi concedido R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Nesse aspecto, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.
Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.
No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
In casu, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 843,75), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 168,75).
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Com efeito, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde janeiro/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional e a natureza alimentar da verba.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, não há de ser majorado.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora